Tribunal: TJDFT
Processo: 0744980-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO.
I - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
II – Se o plano tem cobertura para a patologia do autor, não pode recusar o tratamento prescrito pela médica assistente. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do tratamento ao autor.
III - Agravo de instrumento desprovido.